Tribunal: TJSP
Processo: 0039481-88.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Contrato administrativo – Serviço de monitoramento aquático – cobrança de diferenças referentes a correção monetária e juros de mora sobre as parcelas extemporaneamente adimplidas – prescrição caracterizada quanto a parte da pretensão - prazo quinquenal escoado no que tange às prestações vencidas no período anterior ao lustro que antecede o ajuizamento da demanda – termo inicial decorrente da

Ementa:
Contrato administrativo – Serviço de monitoramento aquático – cobrança de diferenças referentes a correção monetária e juros de mora sobre as parcelas extemporaneamente adimplidas – prescrição caracterizada quanto a parte da pretensão - prazo quinquenal escoado no que tange às prestações vencidas no período anterior ao lustro que antecede o ajuizamento da demanda – termo inicial decorrente da inadimplência das parcelas - princípio da actio nata - ausência de suspensão ou interrupção do lustro prescricional – renúncia tácita ou supressio não configuradas – quanto às parcelas não prescritas, restou demonstrado o atraso no pagamento, nos termos do laudo pericial – sentença de procedência parcialmente reformada – critérios de correção monetária e de juros de mora que devem observar as teses assentadas nos Temas 810 do E. STF e 905 do A. STJ - recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000147036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0039481-88.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado
ARCOLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U. Declara o 2o juiz.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E J. M. RIBEIRO DE
PAULA.
São Paulo, 2 de março de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 0039481-88.2012.8.26.0053
Apelante: Municipalidade de São Paulo
Apelada: Arcolimp Serviços Gerais Ltda.
Comarca: São Paulo
Vara: 2a Vara da Fazenda Pública
Juíza prolatora: Dra. Laís Helena Bresser Lang
TJSP (voto no 15618)
Contrato
administrativo

Serviço
de
monitoramento aquático
cobrança de diferenças
referentes a correção monetária e juros de mora
sobre as parcelas extemporaneamente adimplidas
prescrição caracterizada quanto a parte da
pretensão - prazo quinquenal escoado no que tange
às prestações vencidas no período anterior ao lustro
que antecede o ajuizamento da demanda
termo
inicial decorrente da inadimplência das parcelas -
princípio da actio nata - ausência de suspensão ou
interrupção do lustro prescricional renúncia tácita
ou supressio não configuradas
quanto às parcelas
não prescritas, restou demonstrado o atraso no
pagamento, nos termos do laudo pericial

sentença de procedência parcialmente reformada

critérios de correção monetária e de juros de mora
que devem observar as teses assentadas nos Temas
810 do E. STF e 905 do A. STJ - recurso parcialmente
provido
Apelação cível manejada por Municipalidade de
São Paulo nos autos de processo pelo rito ordinário ajuizado por
Arcolimp Serviços Gerais Ltda., os quais tramitaram na 2a Vara de
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, cujos pedidos foram
julgados procedentes para condenar a requerida ao pagamento dos
juros moratórios e correção monetária incidentes sobre os pagamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efetuados em atraso no montante de R$13.235,22 (dezembro/2011),
corrigidos a partir do vencimento da obrigação, com atualização
monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)
e os juros de 1% ao mês. Os juros legais devem incidir a partir do trânsito
em julgado. Ante a sucumbência. A requerida foi condenada a arcar com
as custas, despesas processuais e honorários, fixados em 10% do valor
corrigido da causa, nos termos do art. 85, §3o, I do CPC. Os honorários
serão corrigidos pela Tabela Prática do TJSP para débitos judiciais.
Vindica a apelante a desconstituição da r.
sentença, sustentando a ocorrência inequívoca da prescrição quinquenal
em relação às faturas do período de janeiro/2006 a agosto/2007. Aduz
comportamento contraditório da autora caracterizando caso típico de
supressio, pois não demonstrou que eventual crédito foi omitido quando
da vigência do contrato bem como anuiu com o aditamento sem ressalvar
eventuais pendências. Houve supressão por renuncia tácita de um
direito, pela abstenção de seu exercício com o passar do tempo,
gerando, em contrapartida, a surrectio em favor da Municipalidade,
decorrente da efetividade social, de acordo com os costumes, como
exemplificado pelo art. 330 do CC. De outro turno, sustenta que o prazo
para pagamento será de trinta dias corridos a contar da data da entrega
da nota fiscal/fatura correspondente e comprovação pela Unidade
Requisitante da prestação do serviço e entrega à Unidade Requisitante
de documentos (1a via da nota fiscal ou nota fiscal fatura, fatura no caso de
apresentação de nota fiscal, cópia da nota de empenho). Ressalta que o prazo
para pagamento era da data da entrega da nota emitida. Afirma que a
autora renunciou ao reajuste previsto para 12.04.2005 e a Municipalidade
concedeu 4 reajustes ao longo do contrato (13.04.2006, 13.04.2007,13.042008
e 13.04.2009). Requer a improcedência dos pedidos, ressaltando que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamentos foram realizados nos termos do contrato e da lei,
defendendo que os reajustes e eventuais débitos foram incorporados aos
aditamentos contratuais firmados sucessivamente, inexistindo débito a
ser cobrado judicialmente.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls.368/372).
Tal, em abreviado, o relatório.
Em que pese aos fundamentos do julgado, este
comporta reforma em parte.
Demanda de cobrança de correção monetária e
juros de mora por atraso no pagamento das parcelas de contrato
administrativo firmado em 05.01.2004 entre a autora, Arcolimp Serviços
Gerais Ltda., e a Municipalidade de São Paulo, para prestação de
serviços de monitoramento aquático junto às Unidades do CEU
pertencentes ao lote 05, com fornecimento de equipamentos, prorrogado
por meio de aditamentos até 31.06.2009. Assim, requer o recebimento da
quantia de R$13.235,22, atualizados até 12/11/12 pela Tabela Prática
para Cálculo de Atualização Monetária, referente a diferenças de
parcelas esparsas pagas posteriormente ao dia de vencimento no
período de janeiro/2006 a agosto/2009 (fls. 47).
Consabido, a prescrição é instituto cujas raízes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remetem ao direito privado, certo que, na visão doutrinária hodierna,
recai sobre o exercício de uma pretensão ou seja, o direito de exigir,
judicialmente, a prática de uma ação ou omissão tendente a reparar
injusta violação a direito excluindo-a frente ao decurso de determinado
prazo pela inércia do titular.
A propósito, pertinente trazer à colação os
ensinamentos de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE
ANDRADE NERY, os quais, de maneira preclara, conceituam a
prescrição como “causa extintiva da pretensão de direito material pelo seu
não exercício no prazo previsto em lei” (in Código Civil Comentado, 6a ed., São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 374)
Ou seja, a prescrição fulmina a pretensão do
titular do direito malferido a exigir-lhe a reparação, obstando, por
isto, o exercício da tutela jurisdicional em face do agente infrator.
Desta forma, à luz do art. 189 do Código Civil,
a prescrição tem seu marco inicial com a violação a um determinado
direito, a partir do que surge a correspondente pretensão a restaurá-lo,
adotando o código o princípio da actio nata:
Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão,
a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que
aludem os arts. 205 e 206.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso dos autos, objetiva a autora a cobrança
de juros de mora e de correção monetária, relativos a parcelas pagas em
atraso, no período de janeiro/2006 a agosto/2009 (fls. 47).
Sob tal perspectiva, considero que, para fins de
verificação do prazo prescricional aplicável, devem ser observadas as
disposições do Contrato, instrumento que embasa a pretensão de
cobrança dos serviços indivisíveis.
Sendo assim, o termo a quo do lustro
prescricional ocorre na data em que a Administração Pública deixa de
realizar o pagamento das parcelas na forma descrita no contrato,
configurando o inadimplemento.
Conforme entendimento do A. STJ, a prescrição
da pretensão de cobrança de valores inadimplidos previstos em contrato
administrativo inicia-se no dia fixado pelas partes para o vencimento da
obrigação, tendo em vista que a causa de pedir é o próprio atraso no
adimplemento da prestação:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO
AO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR
ANALOGIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRAZO
PRESCRICIONAL. DIES A QUO. SURGIMENTO DA
OBRIGAÇÃO.
1. Não se pode conhecer da apontada violação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art.
535
do
CPC
pois
as
alegações
que
fundamentaram a pretensa ofensa são genéricas,
sem
discriminação
dos
pontos
efetivamente
omissos, contraditórios ou obscuros ou sobre os
quais tenha ocorrido erro material. Incide, no caso, a
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, por
analogia.
2. Nos contratos administrativos, o dies a quo da
prescrição, a favor do Estado, se constitui na data
em que o Poder Público se torna inadimplente,
deixando
de
efetuar
o
pagamento
no
tempo
pactuado, lesando o direito subjetivo da parte.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, não provido. (REsp 1174731/RS, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
12/04/2011, DJe 27/04/2011 o grifo o foi por nós)
Nesse cenário, a Cláusula IV do Contrato
estabelece que “o prazo para pagamento será, de 30 (trinta) dias corridos a
contar da data da entrega da Nota Fiscal/fatura correspondente e
comprovação pela Unidade Requisitante da prestação do serviço e entrega à
Unidade Requisitante dos documentos discriminados a seguir:
4.1.1 1a Via da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura;
4.1.2
Fatura no caso de apresentação de Nota
Fiscal;
4.1.3 Cópia da Nota de Empenho;
4.1.3.1 na hipótese de existir Nota de Retificação
e/ou Nota Suplementar de Empenho, cópia (s) da mesma(s) deverá(ão)
acompanhar os demais documentos citados” (fls.16).
Destarte, cada parcela poderia ter sido cobrada
a partir do 31o dia após a entrega da nota fiscal, observados os termos da
clausula IV.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Considerando que a demanda foi ajuizada em
24.08.2012, e por não se constatar nos autos a ocorrência de causas
suspensivas e/ou interruptivas da prescrição, sendo flagrante a inercia da
autora, resta prescrita parte da pretensão aduzida pela requerente,
quanto às parcelas vencidas até 23.08.2007.
Diante de todo o exposto, é mesmo de rigor o
reconhecimento da prescrição, pois o referido instituto consagra o
princípio da segurança jurídica, permitindo a estabilização das relações
jurídicas, verdadeira garantia social. A propósito, pertinente o escólio de
ELODY NASSAR: in litteris
“Não se pode olvidar que o exercício de qualquer
prerrogativa,
no
âmbito
de
uma
sociedade
democrática, deve assegurar, de forma efetiva, a
existência de um sistema mínimo de garantias, os
quais constituem os limites necessários à preservação da ordem jurídica, a qual deve
caracterizar-se, antes de tudo, como sendo uma
ordem de natureza democrática. A prescrição
enquadra-se entre essas prerrogativas limitadoras às
alterações nas relações jurídicas.” (NASSAR, Elody.
Prescrição na Administração Pública, 2a ed. São Paulo: Saraiva. p.10)
Logo, acolhe-se a preliminar aduzida pela
Municipalidade para reconhecer a prescrição do direito no tangente às
prestações vencidas no período anterior ao lustro que antecede a
propositura da demanda.
Quanto
às
prestações
vencidas
após
23.08.2007, passa-se à análise do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, o pagamento de juros de mora e
correção monetária deve ser realizado ainda que não previstos
expressamente em contrato.
Imperiosa a fluência de correção sobre as
parcelas mensais pagas a destempo, bastando pontuar que a atualização
monetária presta-se à preservação do poder de compra da moeda diante
dos efeitos inflacionários, de modo que suprimir a incidência deste
instituto sobre as prestações pecuniárias intempestivamente adimplidas
pela Administração importaria inadmissível enriquecimento sem causa da
contratante. Da mesma forma, os juros de mora correspondem a uma
espécie de indenização pelo atraso no pagamento e é consectário da
conduta inadimplente.
De seu turno, quanto à tese calcada na pretensa
renúncia tácita, não merece acolhida.
A apontada ausência de imediata irresignação
da contratada quanto aos pagamentos posteriores efetuados a título de
adimplemento de mensalidades pretéritas vencidas não há de ser
compreendida como quitação presumida integral da obrigação, uma vez
que não configurada a hipótese versada no parágrafo único do referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 3201 do CC/02, tampouco renuncia tácita.
De
fato,
assistia
à
parte
lesada
pelo
inadimplemento da prestação contratual, nos termos legais, o prazo de
cinco anos para reclamar as diferenças que entendesse devidas relativas
à correção monetária e juros de mora advindos do pagamento
extemporâneo das mensalidades atrasadas, não representando o
silêncio momentâneo, de qualquer forma, concordância ou resignação
com o proceder da contratante, especialmente porque de todo modo em
menos de sete anos a autora ajuizou a presente demanda. Tal postura
da requerente assim como o decurso de tempo não permite que se
conclua que algum direito foi criado em favor da Municipalidade.
Constata-se comportamento da autora manifestamente incompatível com
expressões tácitas da vontade de quitar ou com o instituto civilista da
supressio.
Doutro vértice não se vislumbra a aplicabilidade
do disposto no art. 330 do CC na vertente dos autos, porquanto diz
respeito a lugar de pagamento, o que não é objeto da controvérsia.
1 Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a
espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento,
com a assinatura do credor, ou do seu representante.
Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos
ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por seu turno, malgrado a divergência da autora
quanto a itens da conta apresentada (fls. 366/367), tal impugnação é mera
cópia do que constou na contestação e já foi analisado pelo expert ao
realizar a prova pericial. Nota-se que as folhas mencionadas não
correspondem aos documentos indicados. De todo modo, as afirmações
quanto a adoção de datas incorretas como termo a quo para contagem
do prazo de vencimento da quitação das parcelas não procedem.
O detalhado laudo pericial (fls. 323/337) analisou
precisamente os documentos juntados, sobretudo as datas envolvidas, e
concluiu haver diferenças a serem percebidas pela autora, devendo ser
prestigiada conclusão do expert, exceto com relação às parcelas ora
consideradas prescritas neste aresto e quanto aos critérios de correção
monetária e juros de mora.
Sendo assim, de rigor a reforma parcial da
sentença apenas para excluir as parcelas vencidas anteriormente a
24.08.2007, devendo ser observados os critérios de juros de correção
monetária alinhados com o entendimento pacificado pelo E. STF no
Tema 810 e pelo A. STJ no Tema 905.
Nesse ponto, em atenção à tese fixada no
julgamento do Tema no 905 do A. STJ, forçoso observar a incidência de
correção monetária e juros moratórios nos seguintes termos: “1. Correção
monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica
pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa
em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de
mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com
base no IPCA-E. ” (o grifo o foi por nós).
Consigna-se
ainda
que
a
aplicação
dos
parâmetros supratranscritos encontra-se em consonância com o recente
julgamento proferido pelo E. STF, em sede de repercussão geral, nos
autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810), com a fixação da seguinte tese:
“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.”.
No mais, quanto à atualização monetária,
assentou o E. STF, na mesma oportunidade, seguinte entendimento: “O
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina”.
Nesse tocante, cabe salientar que não se cogita
de reformatio in pejus, pois a revisão dos critérios de juros e atualização
monetária constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício
(nesse sentido: STJ, AgRg no REsp no 1.144.272/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.2010; REsp no 578.504/DF, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5a
Turma, j. 3.10.2006; AgRg no REsp 1459006/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016; AgRg no
AREsp 576.125/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
18/11/2014, DJe 19/12/2014).
Derradeiramente, cumpre observar que os
valores devidos serão corrigidos monetariamente desde a data de cada
pagamento a menor (Súmula no 43 do A. STJ), com incidência de juros de
mora a contar da citação, na linha da jurisprudência do A. STJ (AgRg no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AREsp 616.249/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 03/03/2015, DJe 10/03/2015), observados os critérios retro
expostos.
Consigna-se que aos valores devidos devem ser
corrigidos pela Tabela Pratica do Tribunal de Justiça (INPC) até a citação,
a partir de quando incidirá a SELIC, nos termos do Tema no 905 do A.
STJ, alinhado com o Tema 810 do E. STF.
Como consectário lógico do julgamento, diante
da parcial procedência dos pedidos, cada parte deverá arcar com 50%
das custas, despesas processuais e, quanto aos honorários
sucumbenciais, à vista da reforma da decisão de origem em parte, que
afetará significativamente o quantum apresentado pelo perito, relega-se
para a fase de cumprimento de sentença a liquidação do montante
condenatório, a atrair o rearbitramento da verba honorária nos termos do
art. 85, §4o, II do CPC/2015, em favor do patrono das duas partes.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos Tribunais
Superiores, expender, à guisa de mera recomendação, os principais
critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no juízo de
admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais expressam a
compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A.
Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados, prestam-se como
roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de incorrerem as
partes na sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segundo, do Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede
que redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA,
Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII,
1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
parcial provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49.304
Apelação Cível no 0039481-88.2012.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelado: Arcolimp Serviços Gerais Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
19
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
FFBFE0B
20
21
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
10041954
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0039481-88.2012.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.